Tribunal: STF
Processo: ARE 1315318
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 100, § 2º, da Constituição da República.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Por seu turno, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Noutro giro, transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 505 DO CPC. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. A existência de prévia manifestação judicial sobre a matéria, em decisão contra a qual não cabe mais recurso, impede que ela seja novamente apreciada pelo Juízo, sob pena de afrontar o instituto jurídico da preclusão, notadamente na modalidade pro judicato, previsto no artigo 505 do Código de Processo Civil. No caso em tela, foi proferida decisão pelo Juiz de Primeiro Grau, a qual foi juntada aos autos em 29/04/2020, tendo as partes renunciado ao prazo para a interposição de recursos voluntários. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a decisão agravada teve por objeto matéria sobre a qual operou-se a preclusão. Assim, não caberia ao Juízo de origem proferir nova decisão acerca de questão já decidida naquela lide, sob pena de ofensa ao disposto no art. 505 do CPC, anteriormente referido.” 
    Verifico, assim, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido – a preclusão da matéria ante a renúncia ao prazo recursal (art. 505 do Código de Processo Civil) –, o qual restou precluso em virtude da não interposição do recurso especial para impugnar o fundamento infraconstitucional no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora